Tribunal: STF
Processo: Rcl 79306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010558-90.2021.5.03.0097), o qual, em tese, teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na primeira instância foram os pedidos formulados pelo autor julgados procedentes, em parte, havendo esta reclamada sido condenada subsidiariamente sob a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010558-90.2021.5.03.0097, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação).”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010558-90.2021.5.03.0097 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADCnº16”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, é possível aferir que o acórdão reclamado transitou em julgado em 05/05/2025, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 08/05/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente